Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-62.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021296-62.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.470.141-38 (JUIZO RECORRENTE), OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 706.526.191-34 (JUIZO RECORRENTE), JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO - CPF: 790.227.585-91 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA MARQUES - CPF: 858.796.491-72 (JUIZO RECORRENTE), REINALDO LUIS AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 535.623.211-04 (JUIZO RECORRENTE), COORDENADOR DO SETOR GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO - SEGES (RECORRIDO), Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato G (RECORRIDO), COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALDINEI PARIZZI - CPF: 687.203.602-82 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.470.141-38 (RECORRIDO), OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 706.526.191-34 (RECORRIDO), JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO - CPF: 790.227.585-91 (RECORRIDO), MARCOS OLIVEIRA MARQUES - CPF: 858.796.491-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), REINALDO LUIS AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 535.623.211-04 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELOS IMPETRANTES -
Valdinei Parizzi, Andrei Thiago Arruda Campos, Osmar Ribeiro dos Santos Junior, Josemário Lisboa de Castro e Marcos Oliveira Marques
;

PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA –

SEGURANÇA CONCEDIDA – IMPETRANTE -

REINALDO LUIS AKERLEY CAVALCANTE –
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO -

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– NÃO CONCEDIDA A ORDEM - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2 - A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3 - Não sendo regularizada a representação processual pela parte litigante é inexorável concluir pela inexistência dos atos praticados nos autos em seu nome, ineficazes para produzir qualquer efeito jurídico.

4 -

Nesse contexto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, conforme estabelecem os arts. 76 e 485, inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,

nos autos do
Mandado de Segurança nº 1021296-62.2017.8.11.0041,

impetrado por
Andrei Thiago Arruda Campos e Outros
, contra ato tido como ilegal do Coordenador do Setor de Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração -

SEGES e do Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas - SEGES,

concedeu a segurança em relação aos impetrantes Valdinei Parizzi, Andrei Thiago Arruda Campos, Osmar Ribeiro dos Santos Junior, Josemário Lisboa de Castro e Marcos Oliveira Marques; todavia,

denegou a segurança em relação ao impetrante Reinaldo Luis Akerley Cavalcante devido à ausência de juntada do instrumento de procuração.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 61998999) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,

nos autos do
Mandado de Segurança nº 1021296-62.2017.8.11.0041,

impetrado por
Andrei Thiago Arruda Campos e Outros
, contra ato tido como ilegal do Coordenador do Setor de Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração -

SEGES e do Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas - SEGES,

concedeu a segurança em relação aos impetrantes Valdinei Parizzi, Andrei Thiago Arruda Campos, Osmar Ribeiro dos Santos Junior, Josemário Lisboa de Castro e Marcos Oliveira Marques; todavia,

denegou a segurança em relação ao impetrante Reinaldo Luis Akerley Cavalcante devido à ausência de juntada do instrumento de procuração.

Extrai-se dos autos que, os Impetrantes, ora Interessados, são servidores público estadual, e interpuseram requerimento administrativo para obtenção da progressão funcional; todavia, a Administração permaneceu inerte para responder ao pleito dos Impetrantes. Confira-se:

MARCOS OLIVEIRA MARQUES

185491/2017 (protocolado em 12/04/2017)

ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS

199613/2017 (protocolado em 19/04/2017)

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

199564/2017 (protocolado em 19/04/2017)

REINALDO LUIS AKERLEY CAVALCANTE

218011/2017 (protocolado em 02/05/2017)

VALDINEI PARIZZI

217399/2017 (protocolado em 02/05/2017)

JOSEMARIO LISBOA DE CASTRO

183942/2017 (protocolado em 29/05/2017)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, buscam os Impetrantes, ora Interessados, a concessão da segurança para que a autoridade coatora conclua a análise e emita decisão nos processos administrativos nºs 185491/2017, 199613/2017, 199564/2017, 218011/2017 217399/2017 e 183492/2017, protocolados respectivamente em 12/4/2017, 19/4/2017, 19/04/2017, 02/05/2017, 02/05/2017 e 29/05/2017.

Pelo que consta dos documentos anexados aos autos, há pedido administrativo, para progressão de regime, porém, tal requerimento, até a data da impetração do presente
mandamus
, não foi apreciado pela autoridade coatora, o que demonstra a relevância da fundamentação apresentada pelos Impetrantes.

Pois bem.

Em relação aos Impetrantes, ora Interessados,
Valdinei Parizzi, Andrei Thiago Arruda Campos, Osmar Ribeiro dos Santos Junior, Josemário Lisboa de Castro e Marcos Oliveira Marques, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular.

Isso porque, dispõe o artigo 5º, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência

.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação do Impetrante.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Por fim, no que tange ao Impetrante, ora Interessado, Reinaldo Luís Akerley Cavalcante, partilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
.

Isso porque, embora o Juízo
a quo
, deferiu o pedido para que fosse juntada a procuração no prazo de 15 (quinze) dias; o Impetrante, ora Interessado, permaneceu inerte.

A falta do instrumento de procuração é causa de ineficácia dos atos praticados (art. 104, § 2º, do CPC). A capacidade postulatória constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja inexistência implica a extinção do feito.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

-
Não sendo regularizada a representação processual pela parte litigante é inexorável concluir pela inexistência dos atos praticados nos autos em seu nome, ineficazes para produzir qualquer efeito jurídico -
Nesse contexto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, conforme estabelecem os arts. 76 e 485, inciso IV, do CPC - Ordem denegada nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190336446001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019). [Destaquei]

Logo, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular dos autos, razão pela qual, o ato sentencial deve ser ratificado também neste ponto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021